Tribunal: TJMT
Processo: 0044548-19.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044548-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. MULTA ACESSÓRIA. SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de débitos fiscais em razão de suposta perda superveniente do objeto, inclusive quanto ao TAD nº 1054812-9, bem como disciplinou a sucumbência. O recorrente sustenta a subsistência de controvérsia quanto a esse TAD, a necessidade de apreciação de seu mérito e a revisão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto também em relação ao TAD nº 1054812-9; (
ii
) estabelecer a disciplina da sucumbência diante do reconhecimento administrativo parcial do pedido; e (
iii
) determinar se é possível o julgamento imediato do mérito quanto ao referido TAD, por se tratar de causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inscrição em dívida ativa não implica extinção do crédito tributário, especialmente quando a própria Fazenda Pública reconhece o estorno da obrigação principal, mas mantém suspensa a exigibilidade da obrigação acessória.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito não o extingue, subsistindo interesse processual quanto à multa acessória, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

5. A sentença incorre em erro de premissa fática ao equiparar a inexistência de inscrição em dívida ativa à perda integral do objeto da ação.

6. Estando a causa madura e suficientemente instruída, o Tribunal pode julgar desde logo o mérito, conforme autoriza o CPC.

7. A autuação fiscal relativa ao TAD nº 1054812-9 apresenta motivação específica e fundamento na legislação tributária estadual, não infirmados por impugnação técnica suficiente da parte autora.

8. A inexistência de demonstração de vício específico na multa acessória impõe a improcedência do pedido anulatório quanto a essa parcela remanescente.

9. O Estado deu causa ao ajuizamento da ação quanto à maior parte dos
TAD
posteriormente cancelados ou estornados, caracterizando sucumbência mínima do autor.

10. O reconhecimento parcial do pedido pelo réu, desde a contestação, autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em interpretação sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A ausência de inscrição em dívida ativa não configura, por si só, perda superveniente do objeto quando subsiste obrigação acessória com exigibilidade suspensa. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não extingue a obrigação, preservando o interesse processual quanto à validade da penalidade acessória. 3. É cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando a causa estiver madura e suficientemente instruída. 4. Subsiste a higidez da multa acessória quando a autuação estiver concretamente motivada e não for desconstituída por prova idônea em sentido
contrário
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 0023192-65.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
,
j. 19.4.2023; TJ-MT, AC nº 1010344-68.2018.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 0044548-19.2014.8.11.0041, ajuizada
pelo recorrido,
objetivando a anulação de débitos de ICMS e penalidades acessórias lançados em diversos Termos de Apreensão e Depósito –
TADs
, sob a alegação de que a autuação decorreria de exigência indevida de emissão de nota fiscal e de obrigação cadastral que, segundo sustentado, não lhe seria aplicável. Houve depósito integral do montante discutido e deferimento de tutela para suspensão da exigibilidade do crédito, posteriormente estendida ao TAD nº 1011101-3.

O juízo de origem, na sentença inicial de 15.6.2024, reconheceu que o Estado informou o estorno/cancelamento administrativo de 12
TADs
e entendeu configurada a perda superveniente do objeto quanto a esses lançamentos. Quanto ao TAD nº 1011101-3, julgou improcedente o pedido anulatório, por considerar regular a autuação fundada em documento fiscal inidôneo, vinculado ao uso indevido do benefício de diferimento previsto no art. 333, IV, do RICMS/MT, com inobservância da lista de preços mínimos.
Assentou, ainda, que a autora não impugnou especificamente a defesa estadual sobre esse TAD.

Posteriormente, em 29.5.2025, foram acolhidos em parte os embargos de declaração opostos pelo autor, apenas para ajustar o dispositivo, fazendo constar expressamente a extinção sem resolução do mérito em relação aos
TADs
nº 1026817-0, 1028158-7, 1029134-9, 1030699-7, 1030702-3, 1030709-6, 1031111-7, 1031464-7, 1031549-4, 1031563-9, 1031634-6 e 1054812-9, bem como a improcedência do pedido quanto ao TAD nº 1011101-3. Na mesma decisão, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, por aplicação do princípio da causalidade.

Nas razões recursais, o
ente estatal
sustenta, em síntese, que a sentença errou ao reconhecer perda do objeto também quanto ao TAD nº 1054812-9, porque a multa acessória respectiva permaneceria hígida. Defende, por isso, a reforma do julgado para afastar a extinção sem mérito nesse ponto, com retorno dos autos à origem para exame do mérito, ou julgamento imediato pelo Tribunal, caso se entenda madura a causa. Sustenta, ainda, que a redistribuição da sucumbência ficou comprometida por essa premissa fática tida por equivocada. Ao final, requer a redução da verba honorária, com invocação do art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de reconhecimento administrativo superveniente e cumprimento da prestação.

Em contrarrazões,
o recorrido
sustenta que o próprio Estado informou nos autos inexistirem débitos inscritos em dívida ativa relativamente aos 12
TADs
estornados e ao TAD nº 1054812-9, o que esvaziou a utilidade do processo nessa extensão. Argumenta que não houve
reconhecimento formal da procedência do pedido, mas cancelamento administrativo posterior, hipótese que atrai o princípio da causalidade, e não a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Requer o
não p
rovimento integral do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: i) verificar se houve, de fato, perda superveniente do objeto também em relação ao TAD nº 1054812-9;
ii
) definir a disciplina da sucumbência após o reconhecimento administrativo parcial do pedido; e
iii
) sendo afastada a perda do objeto quanto ao referido TAD, apreciar desde logo a sua higidez, por se tratar de causa madura.

Do TAD 1054812-9

Examinando
-se
detidamente os autos, conclui-se que o recurso merece parcial provimento, não apenas para corrigir a premissa fática adotada na sentença quanto ao TAD nº 1054812-9, mas também para viabilizar o julgamento imediato do mérito do pedido remanescente, nos termos da teoria da causa madura, uma vez que a controvérsia se encontra suficientemente delimitada e instruída.

Isso porque, quando da apresentação da contestação, o Estado de Mato Grosso não apenas deixou de reconhecer a invalidade desse TAD, como afirmou expressamente a sua subsistência, ao lado do TAD nº 1011101-3.

Consta da manifestação fazendária
(Id 355608395 pp 23-25)
:

“Porém, no que se refere aos
TAD's
1011101-3 e 1054812-9, esses devem prevalecer ante a sua legalidade, haja vista que o primeiro foi lavrado pela falta da utilização dos valores constantes na lista de preços mínimos (LPM) e o segundo pelo recolhimento antecipado do ICMS Diferencial de Alíquota devido ao destinado ao ativo fixo
permanente.”

Na mesma peça, o ente estatal detalhou, de forma específica, a razão de ser do TAD nº 1054812-9:

“No que tange ao Termo de apreensão e depósito n° 1054812-9 informamos que foi lavrado em 25.05.2013 quando da entrada de uma Plataforma de corte flexível para grãos acobertado pela NF-e n° 271906 destinado ao ativo fixo permanente, arrolados no Anexo II do Convênio ICMS 52/91, sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS
Diferencial de Alíquota nos termos dos §§ 3° e 60 do artigo 4° do Anexo VIII do RICMS/MT, combinado com o artigo 22 inciso XIII do RICMS/MT, tendo como destinatário produtor rural beneficiário do PRODER, afastado de ofício do Regime de Estimativa Simplificada (...). Sendo cobrado o ICMS Diferencial de Alíquota e penalidade conforme artigo 45, inciso I, alínea k, da Lei n° 7.098/
98.”

Além disso, os documentos juntados com a contestação indicavam situação distinta entre os
TAD
.
No mesmo sentido é a
narrativa recursal, no Id 355608395, pp. 36-37, os
TAD
nº 1011101-3 e nº 1054812-9 apareciam com a anotação “suspenso”, ao passo que os demais constavam como “cancelado”. Tal distinção não é irrelevante. Ao contrário, revela, desde logo, que o TAD nº 1054812-9 não havia sido integralmente
excluído
do mundo jurídico, mas apenas submetido a situação processual diversa.

Tanto é assim que, ao final da contestação, o Estado requereu expressamente a improcedência dos pedidos quanto a esses dois
TAD
remanescentes:

“Por todo o exposto, vem o Estado de Mato Grosso, perante Vossa Excelência, requerer que sejam julgados IMPROCEDÊNTES OS PEDIDOS REFERENTES AOS
TADs

NºS
1011101-3 e 1054812-9 da presente demanda
(...).”
(Id 355608395, p. 25)

Esse dado é importante também para a definição da sucumbência, porque demonstra que não houve resistência integral do Estado. De fato, a própria parte autora, na impugnação à contestação, reconheceu que o réu havia confessado a procedência parcial do pedido, ao
afirmar:

“
Como pode-se notar da contestação apresentada, a parte ré confessa a procedência parcial do pedido da Autora, reconhecendo a ilegalidade da maciça maioria dos autos de infrações
apresentados
.”

(Id 87520286, pp. 10-11
)

E mais:

“Destarte, frente ao reconhecimento posto, requer-se desde já o julgamento antecipado da lide em face da ilegalidade incontroversa dos Autos de Infrações não contestados pelo Estado de Mato Grosso, com a liberação imediata da garantia correspondente do depósito
realizado.”

Bem como:

“POR FIM, FRENTE AO RECONHECIMENTO PARCIAL DE PROCEDÊNCIA, O AUTOR DESDE JÁ REQUER O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUANTO À MATÉRIA INCONTROVERSA COM A LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO
CORRESPONDENTE.”

Portanto, sob a ótica histórica do processo, é inequívoco que o Estado reconheceu a insubsistência de parte expressiva dos lançamentos, mas não do TAD nº 1054812-9 em sua integralidade.

A confusão decisória surgiu em momento posterior, quando o juízo de origem,
ao intimar
o Estado a informar se havia inscrição em dívida ativa dos débitos, recebeu a comunicação de que:

“Deste modo, não existe nenhum débito relativo aos termos 1026817-0; 1028158-7; 1029134-9; 1030699-7; 1030702-3;
1030709-6; 1031111-7; 1031464-7; 10315494; 1031563-9; 1031634-6 e 1054812-9, no presente momento inscrito em dívida
ativa.”
(Id 87402085, pp. 158-159)

A partir dessa informação, a sentença concluiu pela perda superveniente do objeto também quanto ao TAD nº 1054812-9. Ocorre que essa leitura desconsiderou a informação complementar, igualmente destacada pelo recorrente, de que o TAD remanescente:

“
encontra-se com status
de Estornado
na obrigação principal (imposto), devido ao deferimento no processo administrativo 5111276/2013
e Suspenso
na obrigação acessória (multa), pelo processo judicial 44548-19.2014.811.0041
” (Id
já citado
)

Com efeito, a
inexistência de débito inscrito em dívida ativa, naquele momento, não equivale, por si só, à extinção integral do crédito discutido em juízo. Menos ainda autoriza concluir que a pretensão anulatória se tornou integralmente inútil quando a própria Fazenda esclareceu que houve apenas estorno da obrigação principal e que a obrigação acessória permanecia suspensa em razão da tutela deferida nestes autos.

A suspensão da exigibilidade não elimina o crédito; apenas impede, provisoriamente, sua cobrança. A autonomia da obrigação acessória, ademais, decorre da legislação tributária e sua inobservância pode converter-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária,
nos termos do art. 113, §§ 2º a
3º, do C
ódigo Tributário Nacional.

“
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
”

Desse modo, a sentença incorreu em erro de premissa fática ao
equiparar
ausência de inscrição em dívida ativa à completa perda do objeto do pedido referente ao TAD nº 1054812-9. O que houve, em verdade, foi o esvaziamento superveniente apenas da obrigação principal ali contida, subsistindo controvérsia jurisdicional útil e atual quanto à multa acessória.

Do julgamento do mérito em relação ao TAD 1054812-9

Afastada, pois, a perda do objeto nesse ponto, cumpre definir se o processo deve retornar à origem ou se é possível o imediato julgamento do mérito.

O
art. 1.013, § 3º, incisos I e III, do CPC/2015 autoriza o tribunal, em grau de apelação, a julgar desde logo a lide quando a causa versar questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de prova.

No caso, mostra-se cabível
o exame desde logo, porque a causa está madura: os fatos relevantes já estão documentalmente delineados, não
há requerimento probatório pendente, e o próprio feito foi sentenciado com julgamento antecipado em relação ao TAD nº 1011101-3.

Nesse sentido, cumpre assinalar que
a solução deve seguir a mesma racionalidade empregada pelo juízo singular ao manter a higidez do TAD nº 1011101-3.

Q
uanto ao
referido TAD
, a sentença registrou que a autuação se fundou em informação fiscal inidônea, pois o contribuinte utilizou indevidamente benefício do diferimento sem observar os requisitos normativos, especialmente os valores da lista de preços mínimos:

“(...) informamos que o Termo de Apreensão e Depósito 1011101-3 foi lavrado em 25.10.2012 (...) quando verificou-se que o contribuinte estava utilizando o benefício do diferimento para saída de caroço de algodão previsto no art. 333, inciso IV do RICMS/MT (...). No entanto, para usufruir de tal benefício o contribuinte deveria cumprir alguns requisitos, entre eles a utilização dos valores constantes na lista de preços mínimos (LPM), o que não aconteceu
(...).”
(Id 87402085, p. 124, transcrito na sentença)

E concluiu:

“
Destarte, fato é que foi prestada uma informação ao fisco durante um procedimento de fiscalização com documento fiscal inidôneo, o que afasta a existência de ilegalidade no ato praticado pela autoridade fazendária no lançamento do crédito
tributário
.”

Afastada a perda do objeto quanto à obrigação acessória do TAD nº 1054812-9, passa-se ao exame de sua validade.

Nesse ponto, a improcedência do pedido não decorre apenas da ausência de impugnação técnica específica da parte autora, mas da conjugação de dois elementos juridicamente relevantes: de um lado, a Fazenda Pública apresentou causa concreta, individualizada e normativamente fundada para a autuação; de outro, a parte autora não produziu elemento idôneo capaz de desconstituir essa motivação administrativa.

Com efeito, o Estado esclareceu, na contestação, que o TAD nº 1054812-9 foi lavrado em razão da entrada de plataforma de corte flexível para grãos, acobertada pela NF-e nº 271906, destinada ao ativo fixo permanente, hipótese que, segundo a fiscalização, sujeitava o destinatário ao recolhimento antecipado do ICMS diferencial de alíquota, com incidência da penalidade correspondente, nos termos dos dispositivos da legislação tributária estadual expressamente indicados na defesa
(Id 355608395, pp. 23-25)
.

Não se trata, portanto, de autuação genérica ou desprovida de
motivação
. Ao contrário, o lançamento foi amparado em narrativa fiscal concreta, vinculada a operação determinada, a bem específico, à destinação ao ativo fixo permanente e à incidência de penalidade acessória extraída de normas estaduais apontadas pela autoridade fazendária.

De seu turno, a parte autora concentrou sua insurgência, conforme
bem
sintetizado na sentença, na alegação de inexigibilidade de emissão de nota fiscal e de cadastro junto ao CNPJ, fundamentos que não infirmam, de modo direto e suficiente, a motivação específica apresentada para a multa acessória remanescente. Não houve demonstração técnica de
que a operação descrita pela fiscalização estivesse fora do campo de incidência da obrigação instrumental apontada, nem prova apta a afastar a penalidade pecuniária dela decorrente.

Nesse contexto, subsiste a presunção de legitimidade do ato administrativo-fiscal, a qual somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. A ausência de desconstituição específica da causa de autuação, somada à motivação concreta apresentada pela Fazenda, impede o reconhecimento da nulidade da multa acessória.

Assim, tendo sido estornada administrativamente apenas a obrigação principal, mas permanecendo hígida a penalidade acessória cuja exigibilidade ficou suspensa por força de decisão judicial, impõe-se julgar improcedente o pedido anulatório quanto à obrigação acessória do TAD nº 1054812-9.

Da
sucumbência

Quanto à sucumbência, não procede o pedido de inversão integral dos ônus processuais.

Isso porque o Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento da demanda em relação à parte substancial dos
TADs
impugnados, os quais somente vieram a ser cancelados ou estornados no curso do processo. A própria dinâmica processual
deixa
eviden
te
que a resistência estatal inicial foi superada apenas após a instauração da relação processual, o que preserva a incidência do princípio da causalidade.

Desse modo, permanece correta a conclusão de que a sucumbência principal deve recair sobre o ente público, não sendo a
improcedência do pedido em relação ao TAD nº 1011101-3 e à obrigação acessória do TAD nº 1054812-9 suficiente para deslocar, por inteiro, os ônus sucumbenciais à parte autora, que decaiu de parcela quantitativamente restrita do objeto litigioso.

Todavia, assiste razão ao apelante no tocante à incidência mitigada do art. 90, § 4º, do CPC. Embora o dispositivo se refira ao reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da prestação reconhecida, a hipótese dos autos revela situação processualmente análoga em relação à parcela expressiva da demanda que se tornou incontroversa desde a contestação.

Com efeito, o Estado reconheceu, ainda na peça defensiva, a insubsistência da ampla maioria dos
TAD
discutidos, delimitando sua resistência apenas aos
TAD
nº 1011101-3 e nº 1054812-9. Tal circunstância foi, inclusive, expressamente reconhecida pela própria parte autora, que postulou julgamento antecipado da matéria incontroversa com liberação da garantia correspondente
, como já mencionado
.

Nessa moldura específica, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC não afasta a causalidade global do processo, mas incide sobre a fração da sucumbência relacionada ao segmento do pedido reconhecido e satisfeito no curso da demanda. Em outras palavras, mantém-se a responsabilidade principal do Estado pelos honorários, porque foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação em sua maior extensão; contudo, a verba honorária fixada na origem deve ser reduzida pela metade, em razão do reconhecimento parcial relevante do pedido e do correlato esvaziamento superveniente de expressiva parcela da controvérsia.

Essa solução harmoniza o princípio da causalidade com a regra do art. 90, § 4º, do CPC, evitando tanto a indevida inversão integral da sucumbência quanto a desconsideração do comportamento processual do réu que, já na contestação, delimitou objetivamente a parcela remanescente do litígio.

Em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, § 4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. TENDO o réu
reconhecIDO
a procedência do pedido E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, os honorários serão reduzidos pela
metade.
INTELIGÊNCIA Do art. 90, § 4º, do
CPC.”
(TJ-MT - AC: 0023192
-
65
.
2014
.
8
.
11
.
0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
. Gilberto Lopes
Bussiki
, DJE
19
.
4
.
2023)

“No caso de ação com vários pedidos com critérios diferentes para fixar honorários advocatícios, o julgador da causa deve identificar o objeto central do processo e calcular a verba honorária sucumbencial com base nele. 3. Se considerado o pedido principal isoladamente, verifica-se a parte adversa reconheceu expressamente a procedência
integral desse pedido, deve incidir na hipótese a regra prevista no § 4º do
art
.
90 do CPC, a autorizar a redução dos honorários pela metade. 4. Acórdão retificado. Embargos
acolhidos.”
(TJ-MT 10103446820188110015 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.: Alexandre Elias Filho, DJE 13.9.2021)

Por isso,
deve ser mantida
a sucumbência principal em desfavor do Estado, mas
com a
redução pela metade da verba honorária fixada na origem, em atenção ao art. 90, § 4º, do CPC, aplicado à hipótese de reconhecimento parcial relevante do pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para afastar a perda superveniente do objeto em relação à obrigação acessória do TAD nº 1054812-9 e, desde logo, com fundamento no
art. 1.013, § 3º, I e III, do CPC
, julgar
improcedente o pedido
anulatório quanto a essa parcela remanescente, mantendo, no mais, a sucumbência principal em desfavor do Estado de Mato Grosso, por força do princípio
da causalidade, mas com redução pela metade da verba honorária fixada na origem, nos termos do
art. 90, § 4º, do CPC
,
considerado o reconhecimen
to parcial relevante do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026